Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE VISITA AO PRESO. PORTARIA QUE PROÍBE A VISITAÇÃO A MAIS DE UM INTERNO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. CONTRARIEDADE AOS FINS DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO REFORMADA.
1 Reeducando impedido de receber visita da avó já autorizada a visitar o filho, também preso no sistema penitenciário do Distrito Federal.
2 A Portaria 008/2016 da Vara de Execuções Penais proíbe a visitação a mais de um interno, exceto no caso de visita do pai ou da mãe, ou quando não haja outro familiar que visite o preso. Criou-se uma limitação com fundamento abstrato e subjetivo que extrapola por completo o direito regulamentador, além de afrontar abertamente a Constituição Federal e da Lei de Execução Penal. Não pode o Juízo da Execução Penal estabelecer restrições sem previsão legal, contrariando os objetivos da execução penal.
3 Agravo provido.